Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600803-64.2020.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COLIGAÇÃO VAMOS CAMINHAR JUNTOS 25-DEM / 12-PDT / 40-PSB /
Órgão julgador: RECORRENTE: COLIGAÇÃO VAMOS CAMINHAR JUNTOS 25-DEM / 12-PDT / 40-PSB /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
-ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA. USO DE IMÓVEL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
E SERVIDORES EM BENEFÍCIO DE CANDIDATO. ART.73, I e III, DA LEI
9.504/97 - PROPAGANDA ELEITORAL DE CANDIDATA AO CARGO DE
PREFEITO, ENTÃO OCUPANTE DO CARGO DE VEREADORA, PRODUZIDA
NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO
DURANTE O ATENDIMENTO. CONDUTA VEDADA DO INCISO I PRATICADA
PELA VEREADORA, INVESTIDA NOS DEVERES DE AGENTE PÚBLICO,
NOS TERMOS DO §8º, DO ART.73, DA LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DO INCISO III, DO ARTIGO 73.
INEXISTÊNCIA DE INTERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, MAS MERA
CAPTAÇÃO DE SUAS IMAGENS, SEM INTERRUPÇÃO DO TRABALHO.
RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO NÃO
COMPROVADA. REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Num. 35481916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:52:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815524619500000034611492
Número do documento: 21052815524619500000034611492

1.No caso, trata-se de programa de campanha eleitoral gravado dentro da
clínica de fisioterapia do município, em ambiente restrito, mostrando o
atendimento de pacientes por funcionários.
2.O uso ou cessão de imóveis da Administração Pública Municipal, por agente
público em prol de campanha própria ou de outro, configura a conduta vedada
prevista no inciso I, do artigo 73, da Lei nº9.504/97.
3.Irrelevante para a configuração da conduta vedada o fato de o servidor
público tratar-se de ocupante de cargo de Vereador, vez que usou das
dependências de prédio da Administração Pública municipal em prol de sua
campanha ao cargo de Prefeita.
4.Afastada a responsabilidade do Chefe do Poder Executivo Municipal, vez que
não comprovada sua ciência ou autorização para uso do imóvel pelo agente
público do Poder Legislativo, em favor de sua própria campanha.
5.Não configurada a conduta vedada do inciso III, do artigo 73, da LE, visto
que, ainda que não haja prova de que a gravação com os funcionários tenha se
dado fora do horário de trabalho, não houve qualquer interação deles no vídeo,
mas sim apenas captação de suas imagens enquanto trabalham dentro da
clínica.
6.Multa do §4º, do artigo 73, da Lei das Eleições, aplicada à agente pública, à
candidata e Coligação beneficiadas, arbitrada no patamar mínimo legal de
R$5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) de maneira
sol

Inteiro teor:
02/06/2021
Número: 0600803-64.2020.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 12/01/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600409-73.2020.6.16.0000
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600803-64.2020.6.16.0070,
que julgou improcedente a pretensão deduzida na presente representação, com o fim de não
condenar os requeridos ao pagamento da multa prevista no art. 73, § 4º, da Lei 9504/97, c.c. o art.
83, §4º, da Resolução-TSE nº 23.610/2019. (Representação Eleitoral com Pedido Liminar ajuizada
pela coligação "Vamos Caminhar Juntos" em face de Washington Luiz da Silva, Rita de Cássia
Mercúrio do Couto, Nilda Franco Rios e Coligação "O Trabalho Continua", com fulcro no art. 73 da
Lei nº 9.504/1997 (Lei Das Eleições -LE) c/c o art. 83 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.610/2019
c/c art. 22 da Lei Complementar 64/1990 (Lei Das Inelegibilidades -LI) c/c o art. 44 e seguintes da
Resolução-TSE nº 23.608/2019, alegando, em síntese, que no dia 30/10/2020, a Representante
tomou conhecimento que a Representada Rita De Cassia, em sua página do Facebook, elaborou
propaganda eleitoral e com a intenção de angariar votos, utilizando-se de prédio público para fazer
imagens de modo a enaltecer a sua candidatura, de seu Vice Renato e da Coligação, tudo com a
anuência, prévio conhecimento e autorização do Prefeito Municipal, Washington Luiz Da Silva. Cita
vídeo gravado para a campanha das representadas no interior do Centro de Fisioterapia Municipal,
de Kaloré/PR. Alega que funcionários foram filmados em seu local de trabalho, atrapalhando as
rotinas dos profissionais, causando prejuízo ao serviço público, e por consequência trazendo
danos ao erário. Aduz que as filmagens foram realizadas com o uso indevido de bens e servidores
públicos custeados pelo Governo Municipal, da qual o Representado Washington é Prefeito,
conduta a qual viola a Lei Eleitoral e abala a lisura do pleito, demonstrando a prevalência do
candidato (Representadas Rita e Nilda) que tem apoio detentor de mandato (Representado
Washington) em relação aos demais que não possuem esse acesso privilegiado. Afirma se tratar de
publicidade ilícita, que utilizou de bens imóveis e servidores públicos do Município. Informações
do post: "Prefeita Ritinha, R 55 vice Nilda enfermeira; Cuidado Especial Existem diversas formas de
governar uma cidade, e a nossa opção sempre foi cuidar das pessoas com carinho e atenção aos
anseios de toda a população. O centro de fisioterapia é exemplo disso, um espaço moderno e que
oferece totais condições para os pacientes se recuperarem [...]". Aduz ter incidido em conduta
vedada por violação ao art. 73, I e III, da Lei 9.504/97). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

COLIGAÇÃO VAMOS CAMINHAR JUNTOS 25-DEM / 12-PDT
/ 40-PSB / 22-PL (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
WASHINGTON LUIZ DA SILVA (RECORRIDO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
RITA DE CASSIA MERCURIO DO COUTO (RECORRIDO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
NILDA FRANCO RIOS (RECORRIDO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
O TRABALHO CONTINUA 11-PP / 14-PTB / 17-PSL / 19-
PODE / 55-PSD (RECORRIDO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
EDUARDO FERRAZ KOTSIFAS (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35481
916
28/05/2021 15:52 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.854
RECURSO ELEITORAL 0600803-64.2020.6.16.0070 – Kaloré – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: COLIGAÇÃO VAMOS CAMINHAR JUNTOS 25-DEM / 12-PDT / 40-PSB /
22-PL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ DA SILVA
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR65314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
RECORRIDO: RITA DE CASSIA MERCURIO DO COUTO
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR65314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
RECORRIDO: NILDA FRANCO RIOS
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR65314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
RECORRIDO: O TRABALHO CONTINUA 11-PP / 14-PTB / 17-PSL / 19-PODE / 55-PSD
- OAB/PR65314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0103828
ADVOGADO: EDUARDO FERRAZ KOTSIFAS
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA -ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA. USO DE IMÓVEL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
E SERVIDORES EM BENEFÍCIO DE CANDIDATO. ART.73, I e III, DA LEI
9.504/97 - PROPAGANDA ELEITORAL DE CANDIDATA AO CARGO DE
PREFEITO, ENTÃO OCUPANTE DO CARGO DE VEREADORA, PRODUZIDA
NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO
DURANTE O ATENDIMENTO. CONDUTA VEDADA DO INCISO I PRATICADA
PELA VEREADORA, INVESTIDA NOS DEVERES DE AGENTE PÚBLICO,
NOS TERMOS DO §8º, DO ART.73, DA LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DO INCISO III, DO ARTIGO 73.
INEXISTÊNCIA DE INTERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, MAS MERA
CAPTAÇÃO DE SUAS IMAGENS, SEM INTERRUPÇÃO DO TRABALHO.
RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO NÃO
COMPROVADA. REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Num. 35481916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:52:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815524619500000034611492
Número do documento: 21052815524619500000034611492

1.No caso, trata-se de programa de campanha eleitoral gravado dentro da
clínica de fisioterapia do município, em ambiente restrito, mostrando o
atendimento de pacientes por funcionários.
2.O uso ou cessão de imóveis da Administração Pública Municipal, por agente
público em prol de campanha própria ou de outro, configura a conduta vedada
prevista no inciso I, do artigo 73, da Lei nº9.504/97.
3.Irrelevante para a configuração da conduta vedada o fato de o servidor
público tratar-se de ocupante de cargo de Vereador, vez que usou das
dependências de prédio da Administração Pública municipal em prol de sua
campanha ao cargo de Prefeita.
4.Afastada a responsabilidade do Chefe do Poder Executivo Municipal, vez que
não comprovada sua ciência ou autorização para uso do imóvel pelo agente
público do Poder Legislativo, em favor de sua própria campanha.
5.Não configurada a conduta vedada do inciso III, do artigo 73, da LE, visto
que, ainda que não haja prova de que a gravação com os funcionários tenha se
dado fora do horário de trabalho, não houve qualquer interação deles no vídeo,
mas sim apenas captação de suas imagens enquanto trabalham dentro da
clínica.
6.Multa do §4º, do artigo 73, da Lei das Eleições, aplicada à agente pública, à
candidata e Coligação beneficiadas, arbitrada no patamar mínimo legal de
R$5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) de maneira
solidária.
7.Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO VAMOS CAMINHAR
JUNTOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 70ª Zona Eleitoral de Jandaia do
Sul/PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral por conduta vedada ajuizada em

detrimento da COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA, WASHINGTON LUIZ DA
SILVA, RITA DE CÁSSIA MERCÚRIO DO COUTO, NILDA FRANCO RIOS e
Num. 35481916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:52:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815524619500000034611492
Número do documento: 21052815524619500000034611492

,
COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA com fundamento no artigo 73, incisos I e III, da
Lei nº9.504/97.

2.Na origem, a Recorrente alegou que a Recorrida RITA DE CÁSSIA, candidata a Prefeita

de Kaloré, valeu-se da anuência e do apoio do Recorrido WASHINGTON LUIZ DA SILVA,
então Prefeito municipal, para gravar vídeo publicitário enaltecendo a sua candidatura, nas
dependências de prédio público municipal,
o Centro de Fisioterapia de Kaloré. Referido
in casu

vídeo foi divulgado por RITA em sua página pessoal no site Fa
, inclusive com a
cebook

marcação do Prefeito WASHINGTON no
.
post

3.A Recorrente asseverou que RITA, juntamente com a candidata a Vice-Prefeita NILDA

RIOS e a COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA, beneficiaram-se de propaganda
irregular vedada pelo artigo 112 da Res. TSE nº23.610/19, que foi corroborada por conduta

vedada capitaneada pelo Recorrido WASHINGTON, por sua vez proibida pelo artigo 73,
incisos I e III, da Lei nº9.504/97, motivo pelo qual requereu, liminarmente, a retirada de
circulação do material publicitário, juntamente com a vedação da sua reexibição e, em
definitivo, a condenação dos Recorridos ao pagamento da multa prevista no artigo 73, §§4º e
8º, da Lei nº9.504/97 e no artigo 83, §4º, da Resolução nº23.610/19 do TSE.
4.O Juízo
julgou improcedentes os pedidos da exordial, vez que ausente prova apta a
a quo

comprovar a ciência ou autorização do Recorrido WASHINGTON quanto à realização da
gravação no interior do prédio público. Entendeu que, não comprovada qualquer prática

contrária à legislação, ausente benefícios indevidos aos Recorridos RITA, NILDA e
COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA.
5.Irresignada com o
, a Representante opôs o presente recurso alegando, em síntese,
decisum
que:

a) a autoria da prática de conduta vedada por parte do Recorrido WASHINGTON é
comprovada pelo mero fato de ele ser Prefeito de Kaloré e, portanto, ser de sua
responsabilidade a autorização da entrada de terceiros em repartições públicas;

b) o evidente apoio de WASHINGTON às Recorridas RITA e NILDA causou desequilíbrio
no pleito eleitoral de Kaloré;
c) as práticas perpetradas pelos Recorridos caracterizam violação ao artigo 73, §§4º e 8º, da
Lei nº9.504/97 e artigo 83, §4º, da Resolução nº23.610/19 do TSE.
6.Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar procedente a Representação,
condenando-se os Recorridos ao pagamento de multa.
7.Contrarrazões alegando, em síntese, que:

a) o Prefeito WASHINGTON realmente declarou apoio às candidatas Recorridas, todavia,
beira ao absurdo aduzir que por ser Chefe do Executivo tenha ciência de tudo o que acontece
em todos os bens do município;
b) alegar responsabilidade objetiva no presente caso seria como responsabilizar diretamente o
Prefeito por um furto que ocorreu em qualquer prédio público;
c) é entendimento do TSE que a mera captação de imagens de prédios públicos e de sua rotina
de funcionamento, sem interrupção dos serviços públicos que são prestados, não caracteriza
uso ou cessão capaz de atrair a incidência da norma do artigo 73, inciso I, da Lei das Eleições;
Num. 35481916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:52:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815524619500000034611492
Número do documento: 21052815524619500000034611492

d) o que caracteriza a vedação imposta no artigo 73, inciso I, da Lei nº9.504/97 não é a
utilização de imagens no interior de prédios públicos, mas sim a interrupção do funcionamento
e da rotina do mesmo, o que de fato não ocorreu.
8.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral (Id 24170766).
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade, conheço do
Recurso.
2.Avançando na análise do mérito, observa-se que a Recorrente busca a reforma da sentença
proferida pelo Juízo da 70ª Zona Eleitoral de Jandaia do Sul/PR, que julgou improcedente a
Representação Eleitoral por prática da conduta vedada consistente na cessão de bem imóvel e
de servidores para fins de gravação de propaganda eleitoral, em favor de candidato, com fulcro
no artigo 73, incisos I e III, da Lei nº9.504/97.
3.Antes de adentrar na análise do caso concreto, cumpre destacar o dispositivo legal que
regulamenta especificamente a matéria das condutas vedadas aos agentes públicos. Assim
dispõem os incisos I e III, do artigo 73, da Lei nº9.504/97:
“Art.73 -
, as seguintes condutas
São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
I -
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária”
(grifei).
(...)
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou
municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de
candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou
;
empregado estiver licenciado
§1º - Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,
mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta, ou
fundacional.
(...)
§4º - O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando
for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR.
Num. 35481916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:52:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815524619500000034611492
Número do documento: 21052815524619500000034611492

(...)
§8º - Aplicam-se as sanções do §4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos,
coligações e candidatos que delas se beneficiarem.
4.A sentença recorrida analisou detalhadamente a conduta impugnada. Vejamos:
“Dos documentos juntados com a inicial não há nenhuma dúvida de que as candidatas
requeridas utilizaram as dependências de prédio público para a realização de propaganda
eleitoral. Inclusive, funcionários foram filmados em seu local de trabalho.
Não houve mera captação de imagens como alegado pela parte ré, mas utilização do
espaço público pelas candidatas, em momento de utilização por usuários do serviço
público.
(...)
No entanto, após muito refletir acerca da possibilidade de aplicação da multa, não observo dos
autos provas suficientes a indicar que o representado Washington Luis da Silva seja o
responsável pela prática da conduta vedada.
O art.83, §8º, da Resolução 23610/2019 dispõe que: “§8º - Aplicam-se as sanções do §4º deste
artigo aos agentes públicos
pelas condutas vedadas e aos partidos políticos, às
responsáveis
coligações aos

”.
e
candidatos que delas se beneficiarem (Lei nº9.504/1997, art.73, §8º)
A inicial relata quanto a este tema o seguinte: “(...) Nem que se diga que se trata de propaganda
eleitoral, já que da “foto de capa” da página da Representada Rita de Cássia é possível observar
(...) Destaca-se que o Representado Washington foi marcado post em tela, observe (...) In casu,
a AUTORIA da conduta ilícita é inegável e recai sobre o do Representado Washington, que, à luz
do art.73, §1º, é responsável pela malsinada prática, por ceder e usar bem da administração, à
custa do erário público, para fomentar propaganda eleitoral em favor das candidatas
Representadas, partidos e coligação (...)”.
O fato de o requerido ter sido marcado no post em tela sobre a propaganda em litígio, após sua
realização, não comprova que seja o responsável pela conduta vedada de ceder o bem público
ou servidores para uso dos demais representados.
Sabe-se notoriamente que o representado Washington apoiava as candidatas RITA e NILDA.
Mas, pelo conjunto probatório, não se exclui a possibilidade de as representadas RITA e NILDA
terem se utilizado do bem público sem a ciência, anuência ou autorização do prefeito
Washington.
Para se aplicar a multa do art.73, §4º, da Lei 9504/97, é necessária a existência de prova
contundente de que o agente público seja o responsável pelo ato, vale dizer, o autor do ato
ilícito, o que não verifico das provas do processo.
Indícios, suposições ou presunções não são aptas a gerar a aplicação da multa.
De outro vértice, é inegável a autoria do ato pelas representadas RITA, NILDA e COLIGAÇÃO “O
TRABALHO CONTINUA”.
Contudo, a Coligação autora fundamenta a causa de pedir quanto à aplicação de multa aos
representados Rita, Nilda e Coligação “O Trabalho Continua”, no fato de serem beneficiários da
conduta vedada (art.73, §8º).
Não há se falar em beneficiário, se não restou caracterizada a conduta vedada” (grifo original).
Num. 35481916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:52:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815524619500000034611492
Número do documento: 21052815524619500000034611492

5.Do vídeo juntado à inicial se observa a gravação de propaganda eleitoral pela candidata Rita
de Cássianas dependências do Centro de Fisioterapia de Kaloré, aparentemente durante o
período de fornecimento do serviço de fisioterapia aos usuários. Em que pese a possibilidade
de se considerar que a paciente e a profissional que aparecem no vídeo sejam contratadas
para a filmagem, não há qualquer alegação da defesa nos autos, apenas e tão somente a
argumentação de ausência de prejuízo à continuidade do serviço, vez que não houve interação
com usuários e profissionais do Centro de Fisioterapia (fls.3, Id 23011466).
6.Em que pese o fato de o Prefeito não ser candidato à reeleição, é incontroverso nos autos
seu apoio à candidatura de Rita de Cássia, oponente do candidato da Coligação Recorrente,
a quem não foi permitido usufruir da estrutura pública, inclusive porque afastado do cargo para
fins de atendimento ao prazo de desincompatibilização, com fulcro no artigo 14, §6º, da
Constituição e artigo 1º, §1º
, da LC nº64/90. Portanto, o uso inadequado da máquina pública
[1]

pelas Recorridas Rita, Nilda e ColigaçãoRepresentada, causou evidente desequilíbrio ao
pleito.
7.Vale ressaltar que a Clínica em questão não se trata de ambiente aberto ao público e de fácil
acesso, mas sim de local restrito a pacientes e profissionais que lá trabalham, não sendo crível
que estaria aberta para a captação de imagens para qualquer campanha eleitoral no município
que não aquela da atual vereadora e candidata apoiada pelo atual Prefeito.
8.Inobstante a realidade de Kaloré, um município bastante pequeno, em que dificilmente o
chefe do executivo municipal permanecesse alheio a tal cessão de bem público para uso na
campanha eleitoral de Rita, o fato é que inexiste nos autos qualquer elemento comprobatório
da responsabilidade ou ciência do Executivo Municipal, pressupondo-se que a conduta vedada
praticada pela vereadora ocorreu à sua revelia.
9.Dos autos observa-se que, à época dos fatos, a candidata ocupava o cargo
de Vereadora do Município e, portanto, estava legalmente inserida no conceito
de agente público e, notadamente, sujeita aos deveres e proibições inerentes
ao cargo, nos termos dos §1º
, do artigo 73, da Lei das Eleições.
[2]
10.Ademais, como vereadora e figura conhecida na pequena cidade, bem ainda
candidata apoiada pelo prefeito municipal, pressupõe-se que não lhe foi
vedada a entrada na Clínica pelos funcionários para a realização da gravação
da campanha eleitoral. Neste contexto, entende-se configurada a conduta
vedada praticada pela Vereadora Rita de Cássia, em prol de sua candidatura ao
cargo de Prefeita.
11.O uso ou cessão indevida de imóveis públicos, promovido por agente público em benefício
de campanha própria ou de outro, por si só enseja a aplicação da multa prevista no §4º, do
artigo 73, da Lei das Eleições, vez que a conduta é de natureza objetiva e não exige a
comprovação de benefício direto ao candidato, pos ofende a igualdade de oportunidades entre
os candidatos.
12.Neste mesmo sentido o entendimento adotado pelas Cortes Superiores,
:
in verbis
“[...] Prefeito. Vereador. Representação. Conduta vedada a agente público. Art.73, I, da Lei
9.504/97. Uso. Dependência da Câmara Municipal. Reunião político-partidária. Lançamento de
pré-candidatura. Viés eleitoreiro. [...] 2.A teor do mencionado dispositivo, é proibido aos
agentes públicos ‘ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação,
bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta, dos estados, do
Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ressalvada a realização de convenção
Num. 35481916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:52:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815524619500000034611492
Número do documento: 21052815524619500000034611492

3.A tipificação das condutas vedadas independe do marco cronológico previsto em
partidária ́.
lei para o registro de candidaturas. Precedentes. 4.Na espécie, conforme a moldura fática
regional, o segundo agravante, na qualidade de presidente da Câmara de Vereadores,
cedeu o espaço dessa casa para evento político-partidário no dia 12/2/2016 destinado à
filiação ao PDT e ao lançamento da pré-candidatura do primeiro agravante à chefia do
5.Segundo o TRE/CE, o evento promovido pela grei, ainda que oito meses
executivo local.
antes do pleito, revelou-se solenidade política aberta ao público em geral, com ampla divulgação
em redes sociais, cujo objetivo era, a toda evidência, o lançamento da pré-candidatura do
primeiro agravante ao cargo de prefeito [...]” (Ac. de 26.11.2019 no AgR-REspe nº20848, rel.
.
(grifei)
Min. Luis Felipe Salomão)
“[...] Representação por conduta vedada julgada procedente nas instâncias ordinárias. Utilização
indevida de bem público. Vedação. Art.73, I, da Lei nº9.504/1997. [...] 1.Na hipótese, o TRE/SP
assentou que Wagner dos Santos Carneiro, primeiro representado, então prefeito, utilizou
estrutura montada pela Prefeitura do Município de Belford Roxo/RJ, em inauguração de obra
pública, para explicitamente pedir votos a Márcio Correa de Oliveira e a Daniela Mote de Souza
Carneiro, segundo e terceira representada, para o pleito eleitoral de 2018, os quais não o
impediram de fazê–lo, bem como mantiveram posição de destaque ao lado do prefeito, com
manifestações de aprovação, gestos e aplausos durante o discurso, o que caracteriza uso
indevido de bem público. 2.A Corte regional consignou, ainda, que a conduta vedada prevista no
art.73, I, da Lei nº9.504/1997 pode se configurar anteriormente ao período eleitoral e que, na
espécie, a conduta ilícita teve o condão de afetar a igualdade de oportunidade entre os
candidatos ao pleito eleitoral [...]” (Ac. de 4.6.2019 no AgR-REspe nº060035327, rel. Min. Og
Fernandes).
“[...] Conduta vedada. Utilização de imóvel público. Gravação de programa eleitoral. Biblioteca
pública. Mera captação de imagens. Benefício à candidatura. Não caracterização. 1.Para
configuração da conduta vedada descrita no art.73, I, da Lei nº9.504/97, é necessário que a
cessão ou utilização de bem público seja feita em benefício de candidato, violando-se a
2.O que a lei veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de
isonomia do pleito.
campanha, e não a simples captação de imagens de bem público. 3.Ausente o benefício a
determinada candidatura, não há como se ter por violada a igualdade entre aqueles que
participaram da disputa eleitoral [...]”. NE: Trecho do voto do relator: “Como se sabe, a
jurisprudência desta Corte há muito está orientada no sentido de que a vedação ao uso ou
cessão de bem público, em benefício de candidato, não abrange bem público de uso comum.
Nessa esteira, vem o art.37, §4º, da Lei nº9.504/97 a definição sobre o que são bens de uso
comum para fins eleitorais. [...] É fato notório que a Biblioteca da Universidade de Brasília tem
seu uso franqueado a qualquer pessoa, motivo por que a considero perfeitamente inserida na
definição legal” (Ac. de 29.3.2012 na Rp nº326725, rel. Min. Marcelo Ribeiro) (grifei).
13.Todavia, mesma sorte não recai sobre a conduta do inciso III, do artigo 73, da LE,
porquanto, ainda que não haja prova de que a gravação com os funcionários tenha se dado
fora do horário de trabalho, não houve qualquer interação deles no vídeo, mas sim apenas suas
imagens aparecem enquanto trabalham dentro da Clínica. Desta forma, não se configurou o
uso de servidores públicos para fins de campanha eleitoral pela então candidata.
14.Sendo assim, constata-se que a gravação produzida nas dependências do prédio do Centro
de Fisioterapia de Kaloré configura a conduta vedada prevista no inciso I, do artigo 73, da Lei
das Eleições, ensejando a parcial procedência da Representação, com a consequente
aplicação da multa disposta no §4º do mesmo artigo, aos beneficiados enumerados no §8º
,
[3]
quais sejam, o agente público e candidata

Rita de Cássia do Couto, a candidata Nilda

Franco Riose a Coligação “O Trabalho Continua”, que arbitro em R$5.320,00(cinco
mil trezentos e vinte reais), patamar mínimo legal, estabelecendo a forma solidária para
pagamento.
Num. 35481916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:52:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815524619500000034611492
Número do documento: 21052815524619500000034611492

15.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer do

Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO VAMOS CAMINHAR JUNTOS e,
no mérito, dar-lhe parcial provimento para julgar parcialmente procedente a
Representação, condenando as Representadas RITA DE CÁSSIA MERCÚRIO
DO COUTO, NILDA FRANCO RIOS e COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA, ao
pagamento da multa no valor de R$5.320,50, de maneira solidária, e julgando

improcedente a representação em relação ao Representado WASHINGTON
.
LUIZ DA SILVA

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] §1° - Para concorrência a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do
Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 (seis) meses antes do
pleito.
[2] §1º - Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente
ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração
pública direta, indireta, ou fundacional.
[3]§8º - Aplicam-se as sanções do §4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos
partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600803-64.2020.6.16.0070 - Kaloré - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: COLIGAÇÃO VAMOS CAMINHAR
JUNTOS 25-DEM / 12-PDT / 40-PSB / 22-PL - Advogados do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR0030474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846 - RECORRIDOS:
WASHINGTON LUIZ DA SILVA, RITA DE CASSIA MERCURIO DO COUTO, NILDA FRANCO
RIOS- Advogados dos(a) RECORRIDOS: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS -
PR0065260, VITOR JOSE BORGHI - PR65314 - RECORRIDA: O TRABALHO CONTINUA 11-PP /
Num. 35481916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:52:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815524619500000034611492
Número do documento: 21052815524619500000034611492

14-PTB / 17-PSL / 19-PODE / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRIDA: VITOR JOSE BORGHI -
PR65314, EDUARDO FERRAZ KOTSIFAS - PR0103828, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI
KOTSIFAS - PR0065260

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea
Bora.
SESSÃO DE 26.05.2021.
Num. 35481916 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:52:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815524619500000034611492
Número do documento: 21052815524619500000034611492